Tribunal: TJSP
Processo: 2279616-45.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-13

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação anulatória de débito fiscal – Tutela provisória – Débitos de ICMS inscritos em dívida ativa – Juros de mora estipulados pela Lei Estadual no 13.918/09 – Questão apreciada pelo C. Órgão Especial na Arguição de inconstitucionalidade no. 0170909-61.2012.8.26.0000 - Observância aos limites da taxa Selic que se impõe – Recalcitrância da Fazenda Estadual em cumprir

Ementa:

Agravo de instrumento – Ação anulatória de débito fiscal – Tutela provisória – Débitos de ICMS inscritos em dívida ativa – Juros de mora estipulados pela Lei Estadual no 13.918/09 – Questão apreciada pelo C. Órgão Especial na Arguição de inconstitucionalidade no. 0170909-61.2012.8.26.0000 - Observância aos limites da taxa Selic que se impõe – Recalcitrância da Fazenda Estadual em cumprir o quanto decidido pelo C. Órgão Especial – Suspensão da exigibilidade da parcela dos juros que excedem à taxa Selic, com determinação de retificação das CDAs pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo e sustação do respectivo protesto até o recálculo do débito fiscal, momento em que permitida a renovação dos atos por parte do Fisco – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000427106
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2279616-45.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante VITAPELLI
LTDA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente sem voto), CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI E CARLOS
VON ADAMEK.
São Paulo, 9 de junho de 2020
LUCIANA BRESCIANI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2279616-45.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 26.027 2/6
2a Câmara Seção de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2279616-45.2019.8.26.0000
Agravante:
VITAPELLI LTDA.
Agravado:
ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca/Vara:
SÃO PAULO / 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
Juiz prolator:
LILIANE KEYKO HIOKI
VOTO No 26.027
Agravo de instrumento Ação anulatória de débito fiscal Tutela
provisória – Débitos de ICMS inscritos em dívida ativa Juros de
mora estipulados pela Lei Estadual no 13.918/09
Questão apreciada pelo C. Órgão Especial na Arguição de inconstitucionalidade no.
0170909-61.2012.8.26.0000

Observância aos limites da taxa Selic que se impõe

Recalcitrância da Fazenda Estadual em cumprir o quanto
decidido pelo C. Órgão Especial Suspensão da exigibilidade da
parcela dos juros que excedem à taxa Selic, com determinação de
retificação das CDAs pela Fazenda Pública do Estado de São
Paulo e sustação do respectivo protesto até o recálculo do débito
fiscal, momento em que permitida a renovação dos atos por parte
do Fisco Recurso parcialmente provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Vitapelli Ltda. contra decisão que, em ação anulatória que move em face do
Estado de São Paulo, concedeu parcialmente a tutela de urgência, apenas para
suspender a exigibilidade “do valor dos juros cobrados com base na Lei
Estadual no 13.918/09”, “das multas impostas e que superem 100% do valor
do imposto devido” e “dos efeitos do protesto noticiado na inicial apenas em
relação aos juros cobrados com base na Lei Estadual no 13.918/09 e da
multa que supere 100% do valor do imposto devido”.
A recorrente pugna pela sustação do protesto da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2279616-45.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 26.027 3/6
CDA no 1.211.933.184 e pela suspensão da exigibilidade da integralidade da
dívida, nos termos do art. 151 do CTN, ambos em razão da iliquidez do título
executivo ocasionada pela incidência de juros em índice acima da taxa
SELIC, já declarados inconstitucionais pelo C. Órgão Especial.
Deferida parcialmente a antecipação da tutela
recursal pretendida (fls. 226), o recurso foi processado e contrariado (fls.
238 246).
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 230).
É o relatório.
Inicialmente, importante ressaltar que o julgamento
se limitará à análise da presença dos requisitos para a concessão ou não da
tutela de urgência pleiteada, sem se adentrar ao mérito da demanda.
Sob esse prisma, o recurso merece parcial
provimento.
Não se questiona que o Colendo Órgão Especial
deste E. Tribunal reconheceu a inconstitucionalidade decorrente da aplicação
de juros com fundamento na Lei mencionada no que sobeja a taxa Selic, nos
seguintes termos:
INCIDENTE
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
Arts. 85 e 96 da Lei Estadual n° 6.374/89, com a redação dada pela Lei
Estadual n° 13.918/09 - Nova sistemática de composição dos juros da mora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2279616-45.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 26.027 4/6
para os tributos e multas estaduais (englobando a correção monetária) que
estabeleceu taxa de 0,13% ao dia, podendo ser reduzida por ato do
Secretário da Fazenda, resguardado o patamar mínimo da taxa SELIC -
Juros moratórios e correção monetária dos créditos fiscais que são,
desenganadamente, institutos de Direito Financeiro e/ou de Direito
Tributário - Ambos os ramos do Direito que estão previstos em conjunto no
art. 24, inciso I, da CF, em que se situa a competência concorrente da União,
dos Estados e do DF - §§ 1o a 4° do referido preceito constitucional que
trazem a disciplina normativa de correlação entre normas gerais e
suplementares, pelos quais a União produz normas gerais sobre Direito
Financeiro e Tributário, enquanto aos Estados e ao Distrito Federal compete
suplementar, no âmbito do interesse local, aquelas normas - STF que, nessa
linha, em oportunidades anteriores, firmou o entendimento de que os Estados-
membros não podem fixar índices de correção monetária superiores aos
fixados pela União para o mesmo fim (v. RE no 183.907-4/SP e ADI n° 442) -
CTN que, ao estabelecer normas gerais de Direito Tributário, com
repercussão nas finanças públicas, impõe o cômputo de juros de mora ao
crédito não integralmente pago no vencimento, anotando a incidência da
taxa de 1% ao mês, "se a lei não dispuser de modo diverso"- Lei voltada à
regulamentação de modo diverso da taxa de juros no âmbito dos tributos
federais que, destarte, também se insere no plano das normas gerais de
Direito Tributário/Financeiro, balizando, no particular, a atuação legislativa
dos Estados e do DF - Padrão da taxa SELIC que veio a ser adotado para a
recomposição dos créditos tributários da União a partir da edição da Lei n°
9.250/95, não podendo então ser extrapolado pelo legislador estadual - Taxa
SELIC que, por sinal, já se presta a impedir que o contribuinte inadimplente
possa ser beneficiado com vantagens na aplicação dos valores retidos em seu
poder no mercado financeiro, bem como compensar o custo do dinheiro
eventualmente captado pelo ente público para cumprir suas funções -
Fixação originária de 0,13% ao dia que, de outro lado, contraria a
razoabilidade e a proporcionalidade, a caracterizar abuso de natureza
confiscatória, não podendo o Poder Público em sede de tributação agir
imoderadamente - Possibilidade, contudo, de acolhimento parcial da
arguição, para conferir interpretação conforme a Constituição, em
consonância com o julgado precedente do Egrégio STF na ADI n° 442 -
Legislação paulista questionada que pode ser considerada compatível com a
CF, desde que a taxa de juros adotada (que na atualidade engloba a
correção monetária), seja igual ou inferior à utilizada pela União para o
mesmo fim - Tem lugar, portanto, a declaração de inconstitucionalidade da
interpretação e aplicação que vêm sendo dada pelo Estado às normas em
causa, sem alterá-las gramaticalmente, de modo que seu alcance valorativo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2279616-45.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 26.027 5/6
fique adequado à Carta Magna (art. 24, inciso I e § 2o) - Procedência
parcial da arguição.
(Arguição
de
Inconstitucionalidade
0170909-61.2012.8.26.0000 Relator(a): Paulo Dimas Mascaretti Comarca:
São Paulo Órgão julgador: Órgão Especial Data do julgamento: 27/02/2013
Data de registro: 07/03/2013)
Tal decisão proferida pelo C. Órgão Especial em
incidente de inconstitucionalidade constitui precedente aos diversos órgãos
fracionários deste E. Tribunal na análise de processos que impliquem a
mesma controvérsia.
No caso dos autos, consta no item 2 das observações
do AIIM no 4.010.306-7 2 que “O débito fiscal fica sujeito a juros de mora
nos termos do artigo 96 da Lei 6.374/89, na redação dada pela Lei
13.918/09, de 22/12/2009” (fls. 19 destes autos), o que deixa estreme de
dúvidas a incidência dos juros tidos por inconstitucionais.
A recalcitrância da Fazenda Estadual em dar efetivo
cumprimento ao quanto decidido pelo C. Órgão Especial impõe, em análise
perfunctória, a suspensão, independentemente da prestação de caução, do
protesto ora impugnado e da exigibilidade do crédito tributário
correspondente ao excesso de juros.
Friso que o fundamento para a concessão da medida
se limita ao excesso relativamente aos juros de mora, que constitui apenas
uma fração do valor levado a protesto. Dessa forma, não existe limitação para
que a Fazenda Estadual, ajustando a CDA ao valor devido com a exclusão
desse excesso, decorrente da aplicação da Lei 13.918/2009, renove o ato de
protesto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2279616-45.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 26.027 6/6
No mesmo sentido, no que tange à suspensão da
exigibilidade do montante incontroverso do crédito tributário, certo é que o a
existência de juros excessivos não implica a invalidade das CDAs, de modo
que a suspensão da exigibilidade da parcela incontroversa da dívida fica
condicionada a alguma das hipóteses do art. 151 do CTN, o que não se
verifica nestes autos.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso.
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
Relatora